Tribunal: TJSP
Processo: 1020815-97.2020.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASSOCIAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RÉ - DESCABIMENTO - INCONTROVERSO QUE OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR OCORRERAM DE MANEIRA ILEGAL – CONSTATOU-SE A FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA, CONFORME AMPLAMENTE COMPROVADO PELA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA - INEXISTINDO

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ASSOCIAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA RÉ - DESCABIMENTO - INCONTROVERSO QUE OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO AUTOR OCORRERAM DE MANEIRA ILEGAL – CONSTATOU-SE A FALSIFICAÇÃO DA ASSINATURA, CONFORME AMPLAMENTE COMPROVADO PELA PERÍCIA GRAFOTÉCNICA REALIZADA - INEXISTINDO RELAÇÃO JURÍDICA QUE JUSTIFICASSE OS DESCONTOS, É DE RIGOR A INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL SOFRIDO, QUE DECORRE DA CONDUTA ILÍCITA DA ASSOCIAÇÃO, REINCIDENTE NESTE TIPO DE PRÁTICA - DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO, FIXADA NO PATAMAR DE R$10.000,00, QUE CONFERE JUSTO EQUACIONAMENTO AO LITÍGIO, E EM CONFORMIDADE AOS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA CORTE DE JUSTIÇA - ADEMAIS, TAMBÉM FAZ-SE NECESSÁRIO A REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO DO VALOR COBRADO, NOS TERMOS DO ART. 42, PAR. ÚNICO, DO CDC -RECURSO NÃO PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA.